Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701299-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO INTER SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Adriano Monteiro da Silva em face da r. sentença (ID 31999584) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas do art. 104-A do CDC, movida em desfavor do Banco Alfa S/A e outros, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento da obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal por esta Relatoria (ID 32059007), o Apelante requereu a desistência do recurso (ID 32428959). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator